Tribunal: TJMT
Processo: 1014716-71.2019.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014716-71.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE SOUSA GUIRRA - CPF: 620.881.141-49 (RECORRENTE), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), MAURICIO RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 029.807.491-50 (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E SURPRESA –PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA AO ARGUMENTO DA INIMPUTABILIDADE – EXAME DE INSANIDADE MENTAL INCONCLUSIVO – MATÉRIA QUE DEVE SER MELHOR DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime doloso contra a vida, deverá ser o réu levado a julgamento pelo Júri Popular.

Não há possibilidade de reconhecer a absolvição sumária do recorrente com fundamento na inimputabilidade se a situação envolta não está nitidamente demonstrada, mormente quando o exame de insanidade mental acostado aos autos é inconclusivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Paulo César de Sousa Guirra
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal
n. 1157-57.2016.811.0004
(código n.

217208
), que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por meio que possa resultar em perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, tipificado no art. 121, § 2º, incisos

III e IV, do CP, e, por conseguinte, determinou sua submissão ao júri popular (Id. 17757953).

Nas razões recursais constantes do Id. 17757964, o recorrente, por meio de advogado constituído, sustentou, em síntese, que é inimputável, desde ao tempo da ação, pois sofre de esquizofrenia paranoide (CID 10 - F29), conforme comprova o laudo pericial elaborado pela POLITEC, após instauração de incidente de insanidade mental (vide Id 17756461, parte 3), e que, na atualidade, além de fazer uso contínuo de remédios, foi interditado para a prática de atos da vida civil, motivo pelo qual deve ser absolvido sumariamente, nos termos dos arts. 26 do CP e 415, inciso IV, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pelo recorrente, postulando a manutenção da decisão de pronúncia, em todos os seus termos (Id. 17757979).

A pronúncia foi mantida em sede de juízo de retratação (Id. 17757980), com o encaminhamento dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, conforme o parecer lançado no Id. 22334515.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020